Tribunal: CARF
Processo: 10880.918006/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918006/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.165 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PAM - PADRÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
processo em diligência, com retorno à Unidade de Origem para que informe qual é o valor do
débito confessado em DCTF, com as devidas atualizações até a data da apresentação do
PER/DCOMP e realize o confronto com valor do debito corrigido informado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-35.568, proferido pela 5a
Turma/DRJ/SP1, em 03.01.2012, que julgou que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente.
A Recorrente transmitiu pedido de compensação PER/DCOMP no
32460.95222.210605.1.3.04-4075 informando crédito decorrente de valores de IRPJ pagos
indevidamente ou a maior, no valor original de 7.356,62, objetivando a compensação com
débitos tributários.
Ao analisar o PER/DCOMP, a DRF entendeu por não homologar a compensação
realizada pela Recorrente sob o argumento de que terem sido localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos informados na Per/Dcomp, cuja
fundamentação do Despacho Decisório, de fl. 04 (papel), segue reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918006/2010-19
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918006/2010-19

A Recorrente foi cientificada e interpôs manifestação de inconformidade
alegando, em síntese:
a) o direito ao recolhimento do IRPJ utilizando-se do percentual de 8% não é
objeto de discussão nos presentes autos, na medida em que o crédito utilizado pela manifestante
na compensação de débitos tributários, que decorreu do recolhimento equivocado do IRPJ pela
alíquota de 32%;
b) considerando o reconhecimento, pela RFB, do pagamento do IRPJ realizado
pela manifestante no montante de R$ 8.405,08, tem-se, portanto, por incontroverso o crédito
utilizado na presente Per/Dcomp, cujo IRPJ foi recolhido a maior;
c) o crédito de R$ 8.405,08 foi inicialmente atualizado com a taxa Selic
devidamente aplicada, chegando-se a um montante de R$ 12.758,12 utilizado para compensação,
pela empresa, através da Per/Dcomp 05217.82609.210605.1.3.04-2303, sendo que tal
compensação, justificativa, pela autoridade administrativa para não homologar a compensação
de um débito de Cofins no valor de R$ 25,17 e, assim, por sucessivamente, até a utilização total
do crédito de IRPJ apurado;
d) por esta razão, considerando a existência de vultoso saldo remanescente a ser
utilizado, a manifestante promoveu nova compensação, utilizando-se, desta vez, de um crédito
ORIGINAL de IRPJ no valor de R$ 5.025,06 (oriundo da DARF recolhida a maior a titulo de
IRPJ no valor de R$ 8.405,08);
e) referido montante de R$ 5.025,06, por sua vez, foi devidamente atualizado pela
taxa Selic (índice de 52,09% aplicado na época da compensação), chegando no montante
atualizado de R$ 7.642,62 utilizado na compensação de débitos de CSLL;
f) portanto, ainda que o referido crédito oriundo da DARF de R$ 8.405,08 tenha
sido utilizado para compensação de outros débitos (tal como a compensação informada no
Per/Dcomp 05217.82609.210605.1.3.04-2303) é certo que o crédito é mais do que suficiente
para a quitação de todos os débitos declarados noss Per/Dcomp relacionadas, o que se comprova
pela planilha apresentada, não existindo qualquer razão para a não homologação total da
compensação realizada.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918006/2010-19

Após apreciação da manifestação de inconformidade, a DRJ julgando-a
parcialmente procedente e, por conseguinte, reconheceu o direito creditório em parte, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO
REMANESCENTE
Demonstrado que o pagamento indevido informado no PER/DCOMP não foi
integralmente utilizado em compensações anteriores, devem ser homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs vinculados a esse crédito até o limite do
crédito remanescente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando ao reconhecimento integral
do direito creditório pleiteado, para tanto ratificou os argumentos já expostos por ocasião da
manifestação de inconformidade e alegou ainda:
(...)
III- DO DIREITO
III – 1 - DA ORIGEM DO CRÉDITO DE IRPJ
(...)
Contudo, muito embora a Recorrente preenchesse os requisitos formais para a aplicação
do percentual de 8% no cálculo do imposto de renda devido (conforme, inclusive, pode
ser aferido do objeto social de seu contrato social, que engloba, e sempre englobou,
dentre outras atividades, laboratório de análises clínicas e congêneres — vide Docs.
juntados aos autos), por total desconhecimento de seus dirigentes, acabou por aplicar,
naquele período de apin'ação, o percentual de 32% de presunção de lucro, recolhendo a
maior o imposto de renda então devido.
O direito ao recolhimento do IRPJ utilizando-se do percentual de 8%, todavia, não é
objeto de discussão nos presentes autos, na medida em que a Recorrente já teve
homologadas, integral ou parcialmente — caso dos autos - compensações efetivadas
com créditos de IRPJ da mesma natureza.
III – 2 DO DÉBITO COMPENSADO
Inicialmente, antes de demonstrarmos a• suficiência de crédito para compensação com
os débitos declarados na presente Per/Dcomp, é importante mencionar que a Recorrente,
na medida em que se utilizou parcialmente do crédito de IRPJ apurado, promoveu, ato
contínuo, a atualização do saldo remanescente, para compensação com novos débitos.
Paralelamente, promoveu, também, a atualização do saldo devedor, calculado desde a
data do vencimento do débito acrescido de multa de 20%.
Assim, o crédito de R$ 8.405,08 foi inicialmente atualizado com a taxa selic
devidamente aplicada, chegando-se a um montante de R$ 12.758,12 utilizado para
compensação, pela empresa, através da Per/Dcomp 05217.82609.210605.1.3.04-2303.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918006/2010-19

E assim, sucessivamente, até a utilização total do crédito de IRPJ apurado.
Por esta razão, considerando a existência de vultoso saldo remanescente a ser utilizado,
a Recorrente promoveu nova compensação, utilizando-se, desta vez, de uni crédito
ORIGINAL de IRPJ no valor de R$ 5.025,06 (oriundo da DARF recolhida a maior a
título de IRPJ no valor de R$ 8.405,08).
O referido montante de R$ 5.025,06, por sua vez, foi devidamente atualizado pela taxa
Selic (índice de 52,09% aplicado na época da compensação), chegando no montante
atualizado de R$ 7.642,62 utilizado na compensação de débitos de CSLL.
Ocorre, porém, que a DRJ/SP1 pautou-se, para o seu convencimento, no
"Demonstrativo Analítico de Compensação" acostado aos autos do processo eletrônico
às fls. 30, o qual concluiu pela existência de um crédito de R$ 10.798,79, passível de
utilização na compensação da Cofins efetivada através da PER/DCOMP analisada
nestes autos.
(...)
Além disso, referido demonstrativo, equivocadamente, promoveu a atualização do
débito compensado pela Recorrente, aplicando-lhe a taxa Selic e multa de 20%,
chegando a um total, a título de CSLL vencida no 4o trimestre de 2002, de R$
12.409,32.
Ocorre, porém, que tais cálculos partiram de premissas equivocadas:
(i) em primeiro lugar, porque ao débito objeto da Per/Dcomp ora analisada não
deveriam ser aplicadas a taxa Selic e multa de 20%, na medida em que a Recorrente, ao
fazer o cálculo do valor devido naquele período de apuração, e antes de proceder a
qualquer compensação, promoveu as devidas atualizações conforme prescrito em lei.
Assim, no período de apuração 4° trimestre /2002, o débito de -CSLL, devidamente
atualizado correspondeu a R$ 7.642,63, sendo certo Que seu valor original correspondia
a R$ 4.706,92, conforme tabela abaixo:
Tais compensações foram gradativamente abatendo do crédito detido pela empresa -
DARF de R$ 8.405,08 recolhida em 31/07/2002 - os débitos de Cofins apurados entre
agosto de 2004 a abril de 2005 e de CSLL apurado no 2o trimestre de 2002.
Ademais, em relação às compensações anteriores, feitas pela recorrente com créditos
oriundos do mesmo DARF, não cabe à Receita Federal do Brasil promover a
atualização de cada um dos débitos compensados em cada Per/Dcomp, na medida em
que tal atualização foi promovida pela Recorrente em relação a cada um dos períodos de
apuração.
Ou seja, muito embora o referido "Demonstrativo analítico de Compensação" tenha
promovido a atualização de cada um dos débitos informados nas Per/Dcomps, é certo
que tal equívoco é flagrante na medida em que o débito de Cofins e CSSL foram
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918006/2010-19

devidamente atualizados pela Recorrente até a data da compensação, mas
desmembrados em diversas Per/Dcomps até seu abatimento integral.
Ademais, todas as compensações foram transmitidas na mesma data, não cabendo nova
atualização do mesmo débito.
Tudo quanto acima exposto pode ser facilmente aferido através da planilha abaixo, que
discrimina todas as compensações realizadas com o crédito oriundo do DARF de R$
8.405,08:
(...)
Vale ressaltar que para a correta aferição das compensações realizadas, impõe-se a
análise conjunta das Per/Dcomp acima mencionadas (Doc. ).
Assim, considerando o reconhecimento do crédito utilizado pela Recorrente e a
aplicação do correto índice de atualização do crédito utilizado, não existe qualquer
razão para a não homologação total da compensação realizada
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de pedido de compensação
(PER/DCOMP), em que foi informado crédito de IRPJ decorrente de pagamento indevido ou a
maior no valor original de 7.356,62, para a compensação com débitos tributários.
O acórdão de piso reconheceu assistir razão parcialmente à Recorrente ao apontar
que o pagamento indevido informado não foi esgotado com a compensação indicada no
Despacho Decisório, eis que, de fato, remanescia saldo de crédito para ser compensado com
outros débitos.
Destarte, a controvérsia se limita à diferença não reconhecida pela autoridade
administrativa referente aos juros e multa aplicados in casu, contra a qual se insurge a
Recorrente, defendo ser correta a aplicação do índice de atualização do crédito por ela utilizado.
Assim, o cerne do litígio pendente se restringe à valoração legal dos débitos (juros
Selic + multa de mora), discriminados no referido demonstrativo e no acórdão de piso, sob o
argumento de que os cálculos estão equivocados.
Acerca da perlenga, a Recorrente alega em seu recurso voluntário ter lançando
valores atualizados em sua Declaração de Compensação.
Contudo, não há nos autos elementos suficientes para que esta julgadora possa,
seguramente, afirmar qual seria o valor original dos débitos e, após isso, proceder ao refazimento
dos cálculos considerando tão somente o referido valor original declarado nas DCTF ́s.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918006/2010-19

Ressalte-se que tal informação é fundamental para o desfecho do presente
processo e aferição da existência ou não do direito creditório pleiteado. Assim, por cautela, faz-
se necessário que os valores em discussão, nos autos, sejam esclarecidos
Por todo o exposto, com fulcro no art. 29 do Decreto. 70.235, de 1972, voto por
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF
para que a Unidade de Origem informe qual é o valor do débito confessado em DCTF, com as
devidas atualizações até a data da apresentação do PER/DCOMP e realize o confronto com valor
do debito corrigido informado pela Recorrente.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Por fim, destaco que a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos
referentes às diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a
respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital